Tribunal: STF
Processo: ARE 901731
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo remetido à origem para que se cumprisse o disposto no art. 543-B do CPC/1973, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 810, cujo paradigma é o RE 870.947, rel. Min. Luiz Fux, Dje 27.4.2015. (eDOC 5)
    A Presidência do Tribunal de origem, após embargos de declaração do INSS, realizou novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário e negou-lhe seguimento por falta de questionamento do tema recursal (eDOC 20), contra o qual se apresentou novo agravo.
    Após detida análise dos autos, observo que a matéria, do modo como é trazida na petição de recurso extraordinário, é diversa do citado paradigma.
    Nesses termos, torno sem efeito a decisão constante do eDOC 5 e passo à apreciação do recurso.
    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TRF da 4ª Região, assim ementado:
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. 28,86%. COMPENSAÇÃO. CARREIRA PREVIDENCIÁRIA. A partir do momento em que sobreveio ou a concessão do reajuste no percentual devido, ou a reestruturação da carreira, com a conseqüente renovação da correlação entre cargos e vencimentos, a diferença entre o reajuste devido e o efetivamente concedido fica absorvida pelos novos patamares remuneratórios, na medida em que tais valores não têm origem na revisão promovida pela regra contida nas Leis nº 8.622/93 e 8.627/93, e sim na nova lei que os especificou”. (eDOC 3, p. 85)
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (eDOC 3, p. 133) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; e 97 do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que teria havido o afastamento da norma do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 pelo órgão fracionário de origem. (eDOC 3, p. 168)
    É o relatório.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Registro que no acórdão prolatado não se analisou a incidência de encargos legais sobre o débito. Somente em embargos de declaração – rejeitados -, o ora recorrente requereu a aplicação da norma do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, inserida pela MP 2.180-35/2001, que é também o pedido constante do recurso extraordinário. (eDOC 3, p. 100)
    É forçoso concluir, portanto, que tal questão constitui inovação recursal nos embargos de declaração, não resolvida pelo acórdão recorrido e que não pode ser conhecida no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “Agravo interno no recurso extraordinário com agravo. Eleições 2012. Ação de investigação judicial eleitoral. Aplicação de sanção de multa em razão da prática de condutas vedadas previstas no artigo 73, incisos IV e VI, alínea b, da Lei Federal 9.504/1997. Alegada ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Matéria suscitada originariamente em embargos de declaração. Ausência de prequestionamento. Incidência da súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. Admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais e aplicação de multa em embargos de declaração tidos por protelatórios. Temas 181 e 197 da repercussão geral. Recurso para o Supremo Tribunal Federal contra decisão de tribunal que aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento. Agravo interno desprovido”. (ARE 1.231.225 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.11.2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91”. (ARE 1.072.565 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.4.2019) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente